Tribunal: TJMT
Processo: 1004314-17.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004314-17.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA DALTOE LOEBENS - CPF: 191.560.909-78 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇ
ÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA COM PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO TEMA 905/STJ - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime,
DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”.

2.
“A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes
.(REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,DJe de 15/06/2009)”.

3.
"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V,do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente"
.(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

4.
"Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RE 653.736-AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).

5.
“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

6. Recurso de Apelação do Município Desprovido.

7. Sentença parcialmente retificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança

nº
1004314-17.2018.811.0015, julgou procedente os pedidos deduzidos na exordial para: a) Reconhecer o direito da Requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de abril de 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) Reconhecer o direito da Requerente quanto à incidência do adicional sobre o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (Id. 15805962), sustenta o Município a inconstitucionalidade da lei municipal, pois a concessão ou aumento de vantagem depende prévia dotação orçamentária e necessária estimativa de impacto financeiro.

Assim, não há que se falar em progressão de carreira.

Por fim, requer a improcedência da condenação em honorários advocatícios, ante à reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15805967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Quanto a inconstitucionalidade das Leis municipais arguidas pelo Município Apelante, faço as seguintes ponderações.

A Lei Complementar nº 568/99, em seu artigo 17, §6º, inciso I, criou a gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores púbicos do Município de Sinop, no percentual de 2% a cada 05 (cinco) anos.

Já a Lei Municipal nº 663/2001, em seu artigo 7º, alterou o citado dispositivo da Lei nº 568/99, mantendo a gratificação por antiguidade e merecimento em 2%, mas fazendo-a incidir a cada ano de efetivo trabalho, o que implicaria em aumento de despesa, principalmente porque esta última Lei entrou em vigor após a edição da Lei Complementar nº 101/2000 -Lei de Responsabilidade Fiscal-, que limita a criação ou o aumento da despesa de pessoal nos termos de seu artigo 16.

A sentença apelada enfrentou este argumento, trazido na contestação, nos seguintes termos:

“DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE

(...)

É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(...)

Destarte, sob esse enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há mais de dez (10) anos.

A considerar verdadeiro o argumento da ausência de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001.

(...)

Não obstante, segundo entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o precedente do Supremo Tribunal Federal:

‘Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado’. (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002).

No mesmo sentido, caminha a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.’ (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009).

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada em lei.

3. Recurso especial conhecido e improvido.’ (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 16/03/2009)Portanto, é incabível, por conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de Sinop.”

A sentença é auto-explicativa e encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Sublinho que está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada.

Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99.

Nesse sentido, além dos já citados, há o precedente do STF:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE Nº 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO.

(...)

2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo.

A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente.

Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nºs. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95).

(...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) (NEGRITEI).

Em hipótese semelhante, esta Colenda Câmara decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO– APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal.
A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. [...] (Apelação / Remessa Necessária 14540/2017, DES. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017).

Assim sendo, escorreita a sentença quanto a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs. 568/99 e 663/2001.

A norma invocada pelo ente municipal tem por objetivo prevenir a efetivação de despesas não autorizadas, considerando a execução do orçamento já aprovado no ano anterior, nada impedindo, pois, que uma despesa não autorizada para determinado exercício possa sê-la no exercício posterior.

Portanto, não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 663/2001, por ofensa ao disposto nos incisos do §1º do artigo 169 da Constituição Federal, pois, como anteriormente demonstrado, a falta de autorização da despesa na LDO não contraria o texto da lei em si, mas tão somente a execução desta.

Quanto ao critério de merecimento, embora a omissão da Administração que não reconheceu de ofício o direito deste, tenho que a essência do direito resta preservada, e incorporada ao patrimônio da Recorrida, visto que a situação jurídica já estava constituída pelo preenchimento das precondições legais, pois o art. 32 e seguintes da Lei 569/99, utiliza critérios objetivos para a avaliação, o que desmerece ilações de sua imprescindibilidade.

Destarte, a não submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que, compete ao recurso humano organizar, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela omissão da Administração Pública.

A respeito da progressão dos servidores municipais de Sinop, a Primeira e Segunda Câmara tem entendimento uníssona a respeito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E Nº 663/01 – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIDA - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – REQUISITOS LEGAIS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PROGRESSÃO RECONHECIDA – INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA - JUROS DE MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA ––RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSPO DA PARTE RÉ DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro. [...]
3. Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público. Igualmente, comprovados os demais requisitos legais, em nada obsta a inércia da municipalidade na instalação da comissão de avaliação funcional e na elaboração de listas para promoção, ainda que na ausência de requerimento administrativo.
Com a entrada em vigor da Lei Municipal 1.604/2011, a progressão deverá observar as alterações realizadas, pois não há direito adquirido a regime jurídico, preservado o valor global da remuneração pela modificação superveniente.[...].(Apelação / Remessa Necessária 5166/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). (NEGRITEI)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES - CONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA - MERA INEFICÁCIA TEMPORAL - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL - CABIMENTO - INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI - CUMPRIMENTO - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DE VALOR- VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - JUROS MORATÓRIOS - OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA - INCIDÊNCIA - CONTESTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
(...)” (Apelação / Remessa Necessária 12032/2016, Des. Luiz Carlos Da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (NEGRITEI)

Faz a
jus
ao recebimento das gratificações pleiteadas, devidamente incorporadas a remuneração, contudo deve ser observando o prazo prescricional quinquenal e como termo final a data da promulgação da Lei n.1.737/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”.

Desta feita, quanto pedido de manutenção da cumulação contida no artigo 17 da Lei 568/99, nos moldes da Lei 663/2001, conforme hodierna jurisprudência desta Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP — PROGRESSÃO VERTICAL — LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA. Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente. (AR 140810/2014, Des. Luiz Carlos Da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Além disso, é certo que as novas balizas legais não têm o condão de prejudicar os direitos perfectibilizados sob a égide das leis anteriores (nº 568/99 e 663/01), mas terá seus efeitos deflagrados a contar da vigência da novel lei, porque de acordo com o STF não há direito adquirido a regime jurídico.

Eis, abaixo, a posição da Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. 1. O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08; RE n. 603.453-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 01.02.11, entre outros).
2. Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/05/2013). (NEGRITEI)

No tocante a atualização dos créditos, no que tange a correção monetária, impende salientar que O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Por essa razão, diante da análise do Tema 905 pelo STJ, imperiosa a alteração do julgado proferido por este Colegiado, adequando-o ao atual entendimento dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, há de se adequar o julgado de acordo com o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo, aplicando-se com relação à correção monetária o índice IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ser pagas, e com relação aos juros de mora, desde a citação válida, até junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança.

A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI Nº 8.213/91 - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI Nº 8.213/91 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - SÚMULA 204 STJ – CORREÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – JUROS CONFORME ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

[...]

Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido a título de honorários advocatícios, devem estes ser definidos em liquidação da sentença, perante o juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 2705/2017, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para adequar os juros e a correção ao Tema 905 - do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo-a nos demais pontos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020